Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-05.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Homicídios qualificados consumado e tentado cometidos na condução de veículo automotor. Embriaguez ao volante. Omissão de socorro. Dolo eventual. Pronúncia. Desclassificação. Qualificadoras. Causas de aumento. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio simples (uma vez), homicídio tentado (três vezes), omissão de socorro e embriaguez ao volante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há indícios de que o réu agiu com dolo eventual; (ii) se é caso de reconhecer as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, além das causas de aumento do § 7o, I e III, do art. 121 do CP (redação anterior à L. 14.994/24).
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
4. Conduzir veículo em velocidade superior à permitida, após ingerir bebida alcoólica, causando acidente que levou à morte uma vítima e causou lesões corporais a outras três, e não prestar imediato socorro a elas, afastando-se do local do acidente, indicam dolo eventual.
5. Não demonstrada, de modo inconteste, a ausência de animus necandi – direto ou eventual -, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
6. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
7. A mesma circunstância - conduzir veículo em alta velocidade - não pode ser utilizada para reconhecer o dolo eventual e qualificar o crime pelo motivo fútil, pena de bis in idem.
8. Se não há indícios de que o réu - que, em tese, deu causa a acidente de trânsito - agiu com a intenção deliberada de tornar impossível a reação da vítima, deve ser mantida a decisão que afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.
9. As causas de aumento previstas no § 7o, I e III, do art. 121 do CP (redação anterior à L. 14.994/24) -- crime cometido contra menor de 14 anos e na presença física de ascendente – incidem no crime de feminicídio, e não homicídio cometido na condução de veículo automotor.
IV. Dispositivo
10. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, caput e § 1o, e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.041.588/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.6. 2023. TJDFT, Acórdão 1823450, 0707378-74.2022.8.07.0017, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, DJe: 08.03.2024.